Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703203-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Renato Eduardo Sousa Silva e Outros Embargado: Valter Kazuo Takahashi D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renato Eduardo Sousa Silva e Outros contra a decisão proferida por este Relator (Id. 69341616) que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos pelos ora embargantes. Em suas razões recursais (Id. 69723619) os embargantes afirmam que a decisão recorrida incorreu em omissão e contradição ao indeferir o requerimento formulado no agravo de instrumento interposto, pois o inventariante dativo não atuou de acordo com as atribuições inerentes ao cargo. Argumentam a ocorrência de cerceamento de defesa pelo Juízo singular ao fixar a remuneração do inventariante dativo em 3% (três por cento) do valor total bruto da herança. Sustentam que a decisão recorrida é citra petita, afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional. Por essas razões requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão e a contradição apontadas. Pretendem, ademais, cumprir a exigência do prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. O embargado deixou de oferecer contrarrazões, de acordo com a certidão referida no Id. 70216778. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição na decisão recorrida. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. A contradição, por sua vez, é observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A questão relativa à fixação da remuneração do inventariante dativo já foi objeto de apreciação na decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 68369110), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado. Na aludida ocasião, constatou-se que não houve irregularidades na decisão proferida pelo Juízo singular em relação à remuneração do inventariante dativo, pois não há indícios de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Convém destacar que a remuneração do inventariante dativo encontra respaldo na regra prevista no art. 1987 do Código Civil, tendo sido aplicada a aludida regra pelo Juízo singular. Assim, não há motivos suficientes para ser afastada a norma legal que estabelece a remuneração do referido profissional. Ademais, não custa insistir que ainda não houve a apresentação do esboço de partilha, oportunidade em que os herdeiros poderão manifestar suas considerações no procedimento de inventário. Com efeito, os argumentos expostos pelos recorrentes revelam que as insurgências ora manifestadas não se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. Em relação ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais apontados pelos embargantes é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Aliás, a respeito do prequestionamento, convém ressaltar que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, também por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelos embargantes, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal. 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp no 1667630-SP, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Data de Julgamento: 13/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é importante anotar que o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o caráter protelatório dos embargos de declaração. No entanto, ficam advertidos os embargantes, desde logo, de que no caso de nova interposição de embargos de declaração estará configurada a causa para a aplicação de multa. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator